Tribunal: TJDFT
Processo: 0751713-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751713-64.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0705217-26.2019.8.07.0008 – ids 212434143; 217148174 – EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença de honorários proposto pelo patrono Altair Elely Souza Silva, acolheu parcialmente sua impugnação para determinar que os honorários sucumbenciais, fixados em 12% sobre o valor da causa, sejam rateados em partes iguais entre os quatro advogados que atuaram na demanda, fazendo jus o advogado requerente a 1/4 (um quarto) do montante, bem como intimou-a a efetuar o depósito da quantia restante, até o valor correspondente a 1/4 de 12% do valor atualizado da causa, acrescido do percentual determinado no art. 516, § 1o, do CPC, sobre o montante pago a menor, considerando o depósito efetuado no valor de R$ 4.311,16. Esclarece que a demanda foi proposta em face de 6 réus, defendidos por 5 patronos, sendo que um dos advogados defendeu dois réus, e um foi defendido pelo Centro de Prática do UDF. Informa que um dos advogados celebrou acordo. Alega, em suma, que a verba sucumbencial deve ser rateada pelo número de partes e não de advogados, sendo, portanto, devido o rateio por 6 e não 4, sustentando, outrossim, que, embora acolhida parcialmente a impugnação, não foram fixados honorários sobre o excesso de execução. Aponta perigo de dano na possibilidade de determinação de atos expropriatórios. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Havendo pluralidade de vencedores, os honorários sucumbenciais são ratados entre o respectivo litisconsórcio. A propósito, precedente do STJ EMENTA PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCIDOS E DE VENCEDORES. RATEIO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 87 DO CPC. 1. Nos termos do art. 87 do CPC: a) havendo mais de um integrante no polo ativo, ao valor fixado a título de honorários será distribuído proporcionalmente entre os vencidos nos termos em que determinado na sentença ou, no silêncio desta, de forma solidária; b) o valor dos honorários será rateado pelos integrantes do litisconsórcio vencedor. Em outras palavras, a regra do rateio na distribuição dos ônus sucumbenciais se aplica tanto à pluralidade de autores quanto à de réus, tendo em vista que tal verba é fixada em relação ao objeto discutido e não em relação ao número de vencedores ou vencidos. Precedentes. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes. (Segunda Seção, EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl n. 37.445/DF, Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2021) No caso, há 6 réus, conforme discriminado na sentença (id 143802739 – autos principais), Marcio Sebastião de Oliveira Matos (representado pelo agravado Altair Elely Souza Silva), Rosenildo da Cruz Silva e Severino do Ramo da Cruz Silva (representandos por Vitor Hugo Alecrim Aguiar), João Maria Rodrigues e Jesualdo Evangelista da Costa (representados pela Curadoria Especial), e Volnei de Sousa Martins (representado por Gessica Lane Ferreira Silva, que entabulou acordo - id 185389538 -, a título da verba sucumbencial, com a agravante/devedora, homologado no id 185909007). Assim, à primeira vista, os honorários sucumbenciais devem ser rateados entre o litisconsórcio vencedor, no caso, seis réus, sendo indevida a fixação da proporção em 1/4. No mais, razão assiste à agravante quanto necessidade de fixação dos honorários com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Anote-se precedente de minha relatoria: EMENTA Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução. 1. São devidos honorários advocatícios ao devedor, no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, calculados sobre o excesso reconhecido. 2. Eventual equívoco do Juízo quando do recebimento do pedido de cumprimento, não subtrai o direito à verba honorária, pois o exequente deveria ter prestado esclarecimentos a respeito. De qualquer sorte, o advogado do agravante deve ser remunerado pelo labor efetuado na impugnação, parcialmente exitosa. 3. Litigância de má-fé não configurada. (4a T. Cível, acórdão 1.843.678, julgado em 2024) Presente o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na ordem de depósito da quantia restante, fundamentada em proporção indevida. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator